Tribunal: STF
Processo: AC 1244
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO
   DESTINADA À DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTROS DE PENDÊNCIAS NO SISTEMA
   INTEGRADO DE ADMINSITRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI. ESTADO DO PIAUÍ.
   CONVÊNIOS 017/2001 E 145/2001.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 3º,
   18 E 19, III, DA CONSTITUIÇÃO.
Medida liminar parcialmente
   concedida, para suspender os registros de inadimplência do Estado
   do Piauí no Siafi, referentes aos Convênios 017/2001 e
   145/2001.
Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo
   Tribunal Federal.